Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708816-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOAO THOMAZ COSTA TAMER REQUERIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Tendo em vista o objetivo da petição de "buscar que o direito do autor, presente no AGI 0700309-08.2022.8.07.9000 seja albergado neste momento extraordinário de plantão, dado que uma falha do sistema PJe não possibilita a remessa do mencionado processo ao plantão judiciário', bem como o entendimento do desembargador plantonista de que "distribuído o recurso com pedido urgente para análise no expediente normal, não se mostra adequado a sua apreciação pelo juízo do plantão, impondo-se aguardar a manifestação do juízo natural" (ID 33760626), arquive-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito